Tribunal: TJPA
Processo: 0001339-47.2011.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001339-47.2011.8.14.0097

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 20,62 gramas de cocaína. A defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se, desclassificada a conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, enquanto a autoria decorre da prisão em flagrante do apelante na posse da substância entorpecente.

4.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência mostram-se vagos e imprecisos quanto à participação específica do apelante na prática de tráfico de drogas.

5.

Um dos policiais afirmou não conseguir descrever o acusado e recordou apenas que os fatos ocorreram em 2011, ao passo que o outro declarou não se lembrar dos fatos com precisão e admitiu ter permanecido fora da residência durante a diligência.

6.

A prova oral produzida em juízo, desacompanhada de elementos concretos indicativos de mercancia, não fornece segurança suficiente para sustentar decreto condenatório pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

7.

A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de apetrechos típicos da traficância reforçam a plausibilidade da tese de porte para consumo pessoal.

8.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659/SP (Tema 506) evidencia a necessidade de critérios objetivos e de rigor probatório para diferenciar usuário de traficante, vedando condenações baseadas em meras presunções.

9.

A dúvida razoável acerca da finalidade da posse da substância atrai a incidência do princípio in dubio pro reo e impõe a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

10.

Desclassificada a conduta, aplica-se o prazo prescricional de 2 anos previsto no art. 30 da Lei nº 11.343/2006.

11.

Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional legal, configurando a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido. Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e concreta da finalidade mercantil da posse do entorpecente.

2.

Depoimentos policiais vagos, imprecisos e desacompanhados de outros elementos probatórios não bastam para sustentar condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3.

A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos típicos de traficância autorizam a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, quando presente dúvida razoável sobre o dolo de traficar.

4.

Desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplica-se o prazo prescricional de 2 anos previsto no art. 30 da referida lei.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30 e 33; Código Penal, arts. 107, IV, e 109.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659/SP (Tema 506), j. 26.06.2024; STJ, REsp 2.040.636/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.04.2023, DJe 26.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Raimundo Pereira de Lima
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (IDs 11855074/11855077).

Narra a denúncia (ID 11855050) que, no dia 23 de agosto de 2011, por volta das 11h, na residência localizada na Passagem Santo Antônio, bairro Centro, no município de Igarapé-Açu/PA, o apelante foi preso em flagrante delito por policiais militares, na posse de 15 (quinze) "petecas" de substância entorpecente, identificada posteriormente como cocaína, com peso total de 20,62g (vinte gramas e sessenta e dois centigramas). A ação policial foi motivada por denúncia anônima.

A denúncia foi recebida em 27 de janeiro de 2012. Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, publicada em 05 de fevereiro de 2019.

Em suas razões recursais (IDs 11855078/11855080), a defesa pugna pela desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de posse para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de ausência de provas suficientes.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID 11855086). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, a fim de que haja a desclassificação do crime do art. 33, caput, da lei 11.343/2006 para o previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Consta nos autos informação sobre o possível falecimento do apelante, contudo, não foi localizada a respectiva certidão de óbito (ID 36495581).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central do presente recurso cinge-se à análise da suficiência probatória para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas e, consequentemente, a possibilidade de desclassificação da conduta.

A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 11855055). A autoria, por sua vez, é atribuída ao apelante, preso em flagrante na posse da substância. A controvérsia reside na finalidade dessa posse.

A sentença condenatória se baseou, primordialmente, nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão. Contudo, uma análise detida da prova oral produzida em juízo revela fragilidades que geram dúvida razoável sobre a prática da traficância.

O policial militar Edvan Gonçalves da Costa, ouvido em juízo, afirmou que houve uma denúncia anônima e que, na revista da casa, encontraram drogas dentro de uma lata de Nescau. Mencionou que uma corré já era conhecida por tráfico, mas declarou que
“não sabe descrever o acusado”
(Raimundo Pereira de Lima) e que apenas se recorda que o fato ocorreu em 2011.

Por sua vez, o policial militar Andson do Rosário, também ouvido em juízo, afirmou lembrar da lata de Nescau com drogas, mas ressaltou que
“não se recorda muito dos fatos, pois que estava à frente era o Sargento Edvan”
e que
“ficou fora da residência”
durante a diligência.

Como se vê, os depoimentos são vagos e imprecisos quanto à participação específica do apelante Raimundo. Um dos agentes sequer consegue descrevê-lo, e o outro permaneceu do lado de fora da residência, baseando seu relato no que lhe foi mostrado posteriormente. Tais testemunhos, desacompanhados de outras provas concretas da mercancia, não fornecem a certeza necessária para um decreto condenatório por tráfico.

A quantidade de droga apreendida – 20,62 gramas de cocaína – e a ausência de apetrechos de traficância reforçam a plausibilidade da tese de uso pessoal. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659/SP (Tema 506), em 26/06/2024, embora tenha se debruçado especificamente sobre o porte de maconha, fixou importante premissa para o sistema de justiça criminal: a necessidade de estabelecer critérios objetivos para diferenciar usuários de traficantes, a fim de evitar a aplicação desigual da lei.

Ainda que tal critério quantitativo não se aplique diretamente ao presente caso, que envolve cocaína, a razão de decidir (
ratio decidendi
) da Suprema Corte é de observância fundamental. Ela reforça a necessidade de uma análise probatória rigorosa, que não se contente com meras presunções para condenar alguém por tráfico. A ausência de provas concretas da mercancia, somada à pequena quantidade de entorpecente, atrai a incidência do princípio
in dubio pro reo
.
(REsp 2.040.636/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/4/2023, DJe 26/5/2023)

Diante da dúvida razoável sobre o dolo do agente, impõe-se a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Da Prescrição da Pretensão Punitiva

Com a desclassificação do delito para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, passo à análise, de ofício, da ocorrência da prescrição.

Dispõe o art. 30 da Lei nº 11.343/2006:

"Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no que couber, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal."

No presente caso, o recebimento da denúncia ocorreu em
27 de janeiro de 2012
e a publicação da sentença condenatória em
05 de fevereiro de 2019
. Entre estes marcos interruptivos, transcorreram mais de 7 (sete) anos, lapso temporal muito superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, e, por conseguinte, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar a conduta imputada a
Raimundo Pereira de Lima
para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

De ofício, com fundamento nos arts. 107, IV, e 109 do Código Penal, c/c o art. 30 da Lei nº 11.343/2006,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Desa. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/07/2026